Tribunal: TJES
Processo: 0005642-28.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005642-28.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER VAZ ALVES e outros
RECORRIDO: O ESTADO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005642-28.2019.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: WAGNER VAZ ALVES
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por dirigir sem a devida habilitação, conforme registrado no termo circunstanciado.

2. Em 16/06/2019, o apelante, conduzindo uma motocicleta sem carteira de habilitação, desobedeceu ordem de parada da guarnição policial e, ao acelerar, atropelou um policial.

3. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante a 7 (sete) meses de detenção.

4. O apelante recorreu da decisão, buscando a sua absolvição.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para a condenação do apelante com base nos depoimentos dos policiais e nas declarações do próprio réu.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. Os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos são provas dotadas de fé pública, sendo válidos para fundamentar a condenação quando em consonância com outros elementos dos autos.

7. No interrogatório, o próprio apelante confirmou que conduzia sem habilitação e que jogou a moto contra os policiais, atingindo a perna de um deles, corroborando a versão acusatória.

8. A jurisprudência reconhece que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, possuem força probatória, não havendo necessidade de prova adicional.

9. Assim, a sentença proferida pelo Juízo de origem está devidamente fundamentada, e não há razões para sua reforma.

10. Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor do apelante, a qual recaiu sobre a
Dra. Marcelle Marcial de Castro Galvão, OAB/ES nº 32.055
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV.
DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei nº 9.099/95.

12. Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.

- Lei 9.099/95, artigos 46 e 82, §5º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)